Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-09.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INIMONADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUNTADA DE ÁUDIO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A RECORRIDA CAROLINA APARECIDA RODDRIGUES BENACHIO POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO DÉBITO COM A EMPRESA RECORRENTE.
2. DIANTE DA NEGATIVA DA CONSUMIDORA EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULAR CONTRATAÇÃO/UTILIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS, DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA, QUALQUER DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO.
3. ANALISAR O ÁUDIO COLACIONADO AS RAZÕES RECURSAIS SERIA VIOLAR O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PASSANDO A SUBTRAIR UM GRAU DE JURISDIÇÃO, UMA VEZ QUE TAL PROVA SERIA ANALISADA DIRETAMENTE POR ESTA TURMA RECURSAL E NÃO PELO JUÍZO A QUO, EM OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES INSERTAS NOS ARTIGOS 28 E 33 DA LEI 9.099/95.
4. APENAS A TÍTULO ARGUMENTATIVO, NÃO SE TRATA DE PROVA NOVA, TAMPOUCO FATO NOVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA RECORRENTE PODERIA E DEVERIA TÊ-LO JUNTADO AOS AUTOS NA FASE INSTRUTÓRIA, CONTUDO, QUEDOU-SE SILENTE.
5. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIOS DE CHAMADAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO DOCUMENTOS UNILATERAIS E NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA.
6. POSSÍVEL FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO, CUJA RESPONSABILIDADE É DA EMPRESA RECORRENTE AO NÃO TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO CONTRATAR, CERTIFICANDO-SE DA IDENTIDADE DE QUEM CONTRATA CONSIGO. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRENTE.
7. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A RESPEITO DAS QUAIS NÃO SOBREVEIO NOTÍCIAS DE SUA IRREGULARIDADE.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001169-09.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAROLINA APARECIDA RODDRIGUES BENACHIO - CPF: 048.517.611-47 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020